Tribunal: STF
Processo: ARE 1391706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CNEN. SERVIDOR PÚBLICO.EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS. REDUÇÃO DAJORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE.INDENIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS. CABIMENTO.



    1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a jornada de trabalho da demandante para 24 horas semanais, na forma da Lei nº 1.234/50, e para condenar a autarquia a pagar as horas extras que excederam as 24 horas semanais, limitadas a 2 horas por jornada diária, nos termos do art. 74, da Lei 8.112/90, com a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento), em relação à hora normal, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.112/90, computando-se ainda o adicional de radiação ionizante e a gratificação por trabalhos com raios-x, bem como os seus devidos reflexos no repouso semanal remunerado, nas férias e no 13º salário, e todo e qualquer acréscimo a que fizer jus, desde 05/01/2015, incluídas as horas extras eventualmente laboradas no curso da presente demanda.



    2. A controvérsia se resume a verificar a admissibilidade de redução da jornada de trabalho da demandante, servidor público federal, que afirma laborar exposta a raio-x e a radiações ionizantes, bem assim a aplicabilidade, em relação a ela, da Lei n.º 1.234/50. Estamos, portanto, diante de obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicado o disposto na Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito, porém, prevê a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 00229362020184025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJE 4.7.2019).



    3. Com fundamento no critério da especialidade, a lei específica nº 1.234/50 não foi revogada pelo RJU, não havendo que se falar em sua não recepção pela CR/88 (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00303715020154025101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJE 15.8.2017; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 00004366820174020000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJE 28.3.2017). (e-STJ Fl.246) Documento recebido eletronicamente da origem



    4. No caso, a Portaria nº 19 de 21.10.20015 da Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEN comprova a designação retroativa à data de 6.3.2015 da demandante para operar direta e habitualmente com substâncias radioativas. Além disso, constam dos autos exames médicos periódicos para aferição dos riscos ocupacionais ligados às radiações ionizantes, bem como contracheques que demonstram que a mesma, no ano de 2015, recebia adicional de irradiação ionizante. Tais fatos são suficientes para demonstrar que a demandante se encontrava efetivamente exposta à substancias radioativas habitualmente. Frise-se que o CNEN não se insurgiu contra tal fato, sendo devida, por conseguinte, a redução da jornada de trabalho.



    5. Quanto às horas extraordinárias, a legislação especial estabelece a carga horária máxima de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho. Na hipótese, a demandante alegou que laborava por 40 (quarenta) horas semanais, motivo pelo qual lhe advém o direito de ser ressarcida pelas horas extras trabalhadas (TRF2, 6ª Turma Especializada, APELREEX: 01667209420144025101 RJ 0166720- 94.2014.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, EDJF2R 23.03.2017). Contudo, tal pagamento deve se ater à jornada extraordinária de trabalho, observando o limite de 10 horas semanais, conforme prescreve o art. 74 da Lei nº 8.112/90 (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00707580520184025101, Rel. Des. Fed. SÉRGIO SCHWAITZER, DJE 10.5.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00050807720174025101 Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJE 16.10.2018).



    6. A quantidade de horas extras a ser paga à interessada deve ser apurada em liquidação de sentença, ocasião em que a autarquia apresentará as folhas de pontos referentes ao período para a quantificação e individualização do valor devido.



    7. Em observância aos ditames do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, bem como ao entendimento fixado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, quando a condenação foi ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação da sentença, momento no qual o juízo competente irá definir os percentuais com base nos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.



    8. O texto do § 11 do art. 85 do CPC/2015, que determina que o tribunal realize a majoração dos honorários em sede recursal, prevê, ao mesmo tempo, a observância obrigatória dos parágrafos 2º e 6º do mesmo artigo, razão pela qual deve a fixação dos percentuais de honorários recursais também ficar postergada para a fase de liquidação, em virtude da redação do § 4º do art. 85 do CPC/2015, devendo, no cômputo geral dos honorários devidos ao advogado do vencedor, o juízo da liquidação respeitar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.



    9. Remessa necessária e apelação da demandada não providas, já a apelação da demandante parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente